Tribunal: TJDFT
Processo: 0074245-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS VERÃO E COLLOR I e II. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de cobrança da diferença da correção monetária aplicada no saldo de conta poupança ("expurgos inflacionários") em razão da edição dos planos econômicos "Verão" e "Collor I" e "II".
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a instituição financeira que celebrou o contrato de abertura da conta poupança é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a reposição de expurgos inflacionários.
3. É vintenária a prescrição relativa à pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em contas de poupança, concernentes aos "expurgos inflacionários" promovidos por planos econômicos. 3.1. Ressalte-se o teor da regra de transição inscrita no art. 2028 do Código Civil, para considerar que nas hipóteses em que os prazos tiverem sido reduzidos, deverá ser observado o termo definido na norma antiga se, na data em que entrou em vigor o novo diploma legal, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.